Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. INOCORRÊNCIA. AUTOR NÃO COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDA.

I. Preliminarmente, a controvérsia circunda sobre cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do processo, sem a produção da prova pericial requerida.
II. A produção de prova pericial contábil não se mostra fundamental para a análise do pedido, pois a pretensa comprovação da incidência de juros exorbitantes, não guarda relação com o pedido, o qual está limitado à devolução de quantia oriunda de suposta cobrança indevida de seguro prestamista. Pela simples leitura das cédulas de crédito bancário, constata-se que não houve cobrança de seguro prestamista. Preliminar rejeitada.
III. A petição inicial deve conter, dentre outros elementos, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir) e o pedido, com suas especificações (Código de Processo Civil, artigo 319, incisos III e IV). A causa de pedir é o motivo que enseja a pretensão, o qual está apoiado em fatos jurídicos. O pedido, por sua vez, traça os parâmetros da lide e deve ser certo e determinado. Sendo assim, a causa de pedir e o pedido devem guardar conexão.
IV. No caso concreto, a prova da evolução que a dívida sofreu e da possível incidência de juros exacerbados não se mostra necessária para o esclarecimento da controvérsia delimitada pelo pedido de devolução do valor pago a título de seguro prestamista.
V. A alegada cobrança indevida de seguro prestamista não está evidenciada (alegado fato constitutivo do direito), o que inviabiliza o deferimento pedido delimitado à devolução da respectiva quantia.
VI. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. E no mérito, desprovida.